Tribunal: TJDFT
Processo: 0706150-52.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0706150-52.2021.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: PAULO SERGIO ANTONIO DA CRUZ IMPETRADO: VICE-GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Defiro a gratuidade de justiça ao impetrante. Notifique-se e dê-se ciência nos termos do artigo 7o, incisos I e II da Lei Federal 12.016/2009. Requisitem-se informações no prazo legal. À d. Procuradoria de Justiça para manifestação (art. 12 da Lei 12.016/2009). Intime-se. Brasília, 11 de março de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora